Tribunal: TJDFT
Processo: 0716851-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716851-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDILEUZA SOUZA RIBEIRO ALCANTARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública (processo no 0700414-62.2022.8.07.0018), que tem como autor EDILEUZA SOUZA RIBEIRO ALCANTARA. A decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal (ID 120862557): “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em ID 117869456, na qual alega tão somente excesso de execução, haja vista a não utilização da TR, conforme determinado no título executivo judicial. Contraditório exercido em ID 120808849. É o relatório. Decido por tópicos. Faço consignar, desde logo, que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial. Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC inconstitucional, porquanto este índice recompõe a moeda. É certo que quando comparada com outros, inclusive com o IPCA-e, causa a impressão de que é injusta, mas não a ponto de ser taxada de inconstitucional. Pontua-se, por fim, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo. Mas, entretanto, não se tem notícia de qualquer decisão liminar suspendendo a sua eficácia. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 117869456. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais (ID 113822561); b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o caso se enquadra no Tema de Repercussão Geral no 1.170 do STF, por isso deve se promover a suspensão do feito originário e do presente agravo até decisão definitiva. Afirma que a parte adversa incidiu em equívoco ao utilizar-se de índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na coisa julgada. Alega que existe coisa julgada na hipótese, ao se determinar que “deverá observar o disposto na Lei 11.960/09”, ou seja, a TR (taxa referencial), conforme dispositivo legal do diploma em questão: “as condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.”. Aduz que a decisão recorrida viola o entendimento do TJDFT e o proferido pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp 1495146, que definiu a necessidade de preservação da coisa julgada sobre correção monetária. Assevera que os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada, sob pena de violação ao Art. 507 do CPC, pois a lógica sistêmica processual preserva a segurança jurídica e garante o avanço do processo, que deve caminhar para um fim sem surpresas ou retrocessos. Sustenta que a urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, eis que não há que se falar em possibilidade de expedição de qualquer requisitório ou fracionamento de pagamento em face a Fazenda. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão até o julgamento definitivo do presente recurso e, no mérito, requer a anulação ou reforma da decisão agravada afastando-se a aplicação do IPCA (ID 35648193). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). 1. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1170 STF). O agravante afirma que o caso se enquadra no Tema de Repercussão Geral no 1.170 do STF, por isso deve se promover a suspensão do feito originário e do presente agravo até decisão definitiva. Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982/RG (Tema 1.170), a saber, “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, deixou de determinar a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. O próprio Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, já estabeleceu que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Portanto, inexistindo decisão do STF determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, não há que se falar em suspensão do presente processo. Indefiro o pedido de suspensão do processo. 2. DA LIMINAR Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante pede a aplicação da TR como índice de correção monetária durante todo o período. No caso dos autos, o pagamento da condenação ainda não ocorreu. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810) – g.n. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017). Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Assim, não há elementos que apontem a necessidade de afastar a utilização do índice de correção IPCA-E para os cálculos do feito de origem. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator